Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742588-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADOS: MARCELO DOS SANTOS MESTRE, KENYA SOARES DA SILVEIRA MESTRE DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A. (ID no 42966907) contra despacho que intimou os agravados para apresentarem contrarrazões, sem analisar o suposto pedido de efeito suspensivo (ID no 42255241). 2. A embargante aponta obscuridade, pois há tópico específico sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Reforça a tese de que não pode cumprir a determinação de baixa da hipoteca sem a participação do Banco do Brasil S.A. 3. Pede o saneamento do vício apontado para reformar a decisão e deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 9. A parte apenas reproduziu as teses defendidas no mérito do agravo de instrumento, que não se confundem com os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela. 10. As modificações introduzidas pelo CPC/2015 evidenciam a importância do diálogo entre as partes e os julgadores, de forma que a apresentação de fundamentação fático-jurídica pertinente é fundamental para viabilizar a análise do pedido. O que não ocorreu na hipótese. 11. Ademais, o lapso temporal transcorrido desde a concessão da tutela antecipada em favor dos embargados é suficiente para afastar o eventual perigo na demora. Até o momento não foi aplicada multa e a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação também foi arguida na contestação apresentada nos autos de origem. 12. Por fim, destaco que a decisão agravada também foi proferida em desfavor da instituição financeira e com base em entendimento sumulado pelo STJ - súmula no 308/STJ. Essa situação também afasta a pretensa probabilidade do direito. 13. A argumentação da embargante extrapola os limites dessa espécie recursal, restando claro que os presentes embargos não são o meio adequado para o saneamento do alegado vício contido no despacho. 14. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição. DISPOSITIVO 15. Rejeito os embargos de declaração (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO